Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DURANTE A UNIÃO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. ACERVO PATRIMONIAL COMUM. AMICUS CURIAE.
1. De acordo com o art. 1725 do Código Civil, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
2. Os rendimentos recebidos e convertidos em patrimônio, enquanto pendentes não são partilháveis, mas uma vez recebidos e aplicados, passam a integrar o acervo patrimonial comum.
3. A participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos, e não para representação ou defesa de interesses. Precedentes.
4. Recurso desprovido.